Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725460-10.2022.8.07.0000 Agravante Condomínio Costa Dourada Ed Ilha Bela Agravados Nelson Pereira Gomes, Creuza Gomes Pereira Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Costa Dourada Ed Ilha Bela contra pronunciamento exarado pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 131521918 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pelo agravante em desfavor de Nelson Pereira Gomes e Creuza Gomes Pereira, processo 0708862-18.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial e suspensão do processo formulado pelas partes, nos seguintes termos: Para homologação de acordo, com suspensão do feito, faz-se necessária a constituição de advogado por parte do requerido, uma vez que o processo não será extinto. No mesmo sentido, encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO LONGO. REGRA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO PORMENORIZADA DO CASO. INTERESSE PARTICULAR DO CREDOR. TUTELA JURISDICIONAL. NÃO ALINHAMENTO. 1. Na homologação judicial de acordo firmado pelas partes litigantes, exige-se que os transatores estejam representados por advogados, pois não se admite o patrocínio simultâneo da causa. 2. A regra do artigo 922 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada indistintamente, de maneira a suspender o processo por anos a fio, dependendo de recursos financeiros, materiais e humanos para gerir os interesses do exequente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1157191, 20140110870848APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: 402/409)". Portanto, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual. Em razões recursais (Id 37852566), o agravante sustenta que “a transação extrajudicial é espécie do gênero negócio jurídico, tendo como pressuposto de validade os requisitos previstos no artigo 104, do Código Civil, de modo que, sendo as partes capazes, em plenas condições de transigirem, e tratando-se de direitos disponíveis, é possível a celebração de avença sem a necessidade de assistência de quem quer que seja, inclusive de advogado”. Aduz ser suficiente que, quando do pedido de homologação judicial do acordo, esteja a parte autora representada por advogado, para atender à exigência contida no artigo 103 do CPC, sendo dispensável que ambas as partes estejam assistidas por seus patronos. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, de modo a determinar a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo pelo tempo pactuado entre as partes. Preparo recolhido (Id 37852575). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, em ação de cobrança de despesas condominiais, não homologou o acordo extrajudicial entabulado pelas partes. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre homologação de acordo na fase de conhecimento. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, não se mostrará inócua para o agravante. Nesse contexto, não flexibilizo a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pela e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalto que todas as alegações ventiladas no presente agravo poderão ser arguidas em eventual apelação. Além disso, conquanto, no caso, o efeito suspensivo não seja automático, é possível que o apelante solicite a sua concessão nas razões recursais ou em requerimento de maneira antecipada, se for o caso. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora